Tribunal: STJ
Processo: 2196979-95.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627270 - SP (2024/0120804-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDMAR FLAVIO SENA DE ALMEIDA MENEZES
AGRAVANTE
: LAUDEMIRA SENA DE ALMEIDA MENEZES
ADVOGADOS
: AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DECENDIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL AO VALOR
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem aprecia as questões relevantes de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário ao pretendido pela parte, afastando a
alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. A limitação da multa decendial ao valor da obrigação principal e a
vedação de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre
a penalidade constituem matérias de ordem pública, insuscetíveis de
preclusão, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Incidência da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51413324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5603ce8d-09a1-4014-b095-1a97b0311abb

3. Alegações de violação a dispositivos legais sem adequada
demonstração de sua pertinência configuram deficiência de
fundamentação, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.
4. O conhecimento do recurso especial pela alínea “c” exige cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos
que evidenciem a divergência e indicação de repositório oficial. A
ausência desses requisitos inviabiliza o conhecimento do dissídio.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51413324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5603ce8d-09a1-4014-b095-1a97b0311abb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627270 - SP (2024/0120804-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDMAR FLAVIO SENA DE ALMEIDA MENEZES
AGRAVANTE
: LAUDEMIRA SENA DE ALMEIDA MENEZES
ADVOGADOS
: AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DECENDIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL AO VALOR
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem aprecia as questões relevantes de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário ao pretendido pela parte, afastando a
alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. A limitação da multa decendial ao valor da obrigação principal e a
vedação de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre
a penalidade constituem matérias de ordem pública, insuscetíveis de
preclusão, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Incidência da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51152611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: d85e5ebf-39a4-4228-ab49-a154fd758d21

3. Alegações de violação a dispositivos legais sem adequada
demonstração de sua pertinência configuram deficiência de
fundamentação, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.
4. O conhecimento do recurso especial pela alínea “c” exige cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos
que evidenciem a divergência e indicação de repositório oficial. A
ausência desses requisitos inviabiliza o conhecimento do dissídio.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDMAR FLAVIO
SENA DE ALMEIDA MENEZES, LAUDEMIRA SENA DE ALMEIDA MENEZES
(EDMAR e outra), contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
inadmitiu o recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e ,
a
c
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 9a Câmara de Direito Privado,
de relatoria do Desembargador César Peixoto, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO
TEMA 1011. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
QUESTÃO JÁ DEBATIDA E DECIDIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS EM
DUAS OPORTUNIDADES – PRECLUSÃO. INEXEQUIBILIDADE DO
TÍTULO
E
NECESSIDADE
DE
LIQUIDAÇÃO
PRÉVIA
–
AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM VALOR
CERTO E LÍQUIDO. MULTA DECENDIAL DEVIDA. DESCABIMENTO
DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
SOBRE A REFERIDA MULTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Nas razões do agravo, EDMAR e outra apontaram: (1) negativa de
prestação jurisdicional por omissão no acórdão recorrido, em violação ao art. 1.022 do
CPC/2015; (2) violação aos arts. 389, 395, 404, 407, 412 e 772 do CC/2002, além do
art. 332, §1o, do CPC/2015, sustentando que a decisão não observou os dispositivos
legais aplicáveis; (3) que as questões ventiladas foram devidamente prequestionadas,
sendo indevida a aplicação dos óbices sumulares invocados pela Presidência
(Súmulas 7/STJ, 283/STF e 284/STF).
Houve apresentação de contraminuta pela COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS defendendo a manutenção da decisão agravada (e-STJ, fls. 303/306).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51152611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: d85e5ebf-39a4-4228-ab49-a154fd758d21

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas "a"
e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, EDMAR e outra apontaram: (1)
violação ao art. 1.022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional;
ofensa
(2)
à coisa julgada material e ao ato jurídico perfeito, em afronta aos arts. 502, 503, 505,
507 e 508 do CPC/2015;
impossibilidade de limitação da multa decendial ao valor
(3)
da obrigação principal, em violação aos arts. 412 e 781 do Código Civil;
afronta aos
(4)
arts. 92 e 884 do CC/2002 e ao art. 47 do CDC;
divergência jurisprudencial quanto
(5)
à incidência de juros e correção monetária sobre a multa decendial e quanto aos
limites da coisa julgada.
Houve apresentação de contrarrazões pela COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS defendendo a manutenção do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 262/265).
Na origem, o caso cuida de ação de indenização securitária decorrente de
vícios construtivos em imóvel, cumulada com pedido de multa contratual decendial de
2%. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, reconhecendo a cobertura
securitária e a multa, mas limitando-a a 100% do valor da obrigação principal. Iniciada
a fase de cumprimento de sentença, os exequentes apresentaram cálculos incluindo
juros de mora sobre a multa. A executada apresentou impugnação, acolhida em parte
para afastar os juros incidentes sobre a multa. Interposto agravo de instrumento, o
Tribunal de Justiça de São Paulo reformou parcialmente a decisão apenas para vedar
a incidência de juros e correção monetária sobre a multa, entendendo tratar-se de
matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.
Trata-se de recurso especial interposto em ação de indenização securitária,
na fase de cumprimento de sentença, em que se discute a exigibilidade da multa
contratual decendial e a possibilidade de sua limitação.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão no acórdão recorrido; (ii) a decisão recorrida violou a coisa julgada
material ao limitar a multa decendial com base no art. 412 do CC/2002; (iii) é possível a
incidência de juros e correção monetária sobre a multa decendial; (iv) houve afronta
aos arts. 92, 412, 781 e 884 do CC/2002, ao art. 47 do CDC e aos arts. 502 a 508 do
CPC/2015; (v) há divergência jurisprudencial sobre a matéria, ensejando a aplicação
da alínea c do art. 105, III, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA51152611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: d85e5ebf-39a4-4228-ab49-a154fd758d21

(1) Violação ao art. 1.022 do CPC/2015
EDMAR e outra sustentam negativa de prestação jurisdicional, afirmando
que o acórdão do agravo de instrumento teria omitido a análise da alegada violação à
coisa julgada material quando limitou a multa decendial com base no art. 412 do CC e
afastou a incidência de juros e correção sobre essa multa, e que os embargos de
declaração opostos não teriam suprido a omissão, deixando de enfrentar o núcleo das
teses e o prequestionamento pretendido (e-STJ, fls. 299).
Não lhes assiste razão. O acórdão do agravo de instrumento enfrentou, de
modo explícito, os temas controvertidos: registrou a preclusão quanto ao interesse da
CEF e à competência; afastou a alegada iliquidez do título, destacando condenação
“em valor certo e líquido”; e, quanto à multa decendial, afirmou expressamente a
limitação ao valor do principal e “a vedação da incidência de correção monetária e
juros de mora sobre referida multa”, inclusive com remissão a precedentes do STJ,
reformando a decisão de primeiro grau “apenas para esse particular” (e-STJ, fls. 233
/234).
Em seguida, ao julgar os embargos de declaração, a 9a Câmara consignou
que “não foi identificado qualquer vício no julgado, mas mero descontentamento com o
, reiterando que o colegiado
resultado proclamado”
“reconheceu expressamente a
impossibilidade de incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da
multa decendial” e acrescentando, ainda, que não há falar em preclusão porque “a
correção monetária assim como os juros de mora, constitui matéria de ordem pública,
, citando a orientação
de modo que foi cabível a sua apreciação a qualquer tempo”
desta Corte Superior de que questões de ordem pública podem ser conhecidas de
ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária (e-STJ, fl. 285).
A própria decisão da Presidência, ao inadmitir o especial, explicitou que “não
, pois “
se verifica a pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC”
a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (e-
STJ, fls. 290/291).
Desse modo, à luz do que efetivamente consta dos acórdãos, não há
omissão a ser suprida: as teses foram examinadas e resolvidas com fundamentação
suficiente, apenas em direção jurídica diversa da expectativa dos recorrentes, o que
afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não configura omissão quando a decisão impugnada aprecia todas as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou contrária ao
interesse da parte embargante. Nesse sentido, colhe-se recente julgado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA51152611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: d85e5ebf-39a4-4228-ab49-a154fd758d21

VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo interno, ao
fundamento de ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme preceitua o art. 932, III, do
CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. A parte embargante alega a
existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada,
requerendo sua integração ou esclarecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não
conheceu o agravo interno apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar
a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e suficiente,
expondo expressamente as razões pelas quais não conheceu do agravo
interno, notadamente a ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as questões
relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta ou contrária ao
interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade lógica
entre os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. A decisão é inteligível e apresenta raciocínio jurídico claro, afastando-se a
alegação de obscuridade.
7. Não há erro material, uma vez que não se constatam lapsos formais ou
inexatidões evidentes na redação da decisão embargada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão ou à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo incabíveis
quando utilizados como sucedâneo recursal.
9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos embargos
de declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência de evidência de má-
fé ou intuito de retardar o andamento processual. IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.708.753/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, grifos acrescidos.)
30/6/2025
3/7/2025

Afasta-se, pois, a alegada omissão.

(2) Ofensa aos arts. 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC/2015
Os recorrentes, EDMAR e outra, afirmam que o acórdão recorrido teria
violado a coisa julgada material, ao limitar a multa decendial ao valor da obrigação
principal e afastar a incidência de juros e correção monetária sobre ela, embora a
sentença não tivesse feito tal limitação.
Não lhes assiste razão.
Documento eletrônico VDA51152611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: d85e5ebf-39a4-4228-ab49-a154fd758d21

O acórdão do agravo de instrumento, de forma expressa, reconheceu que:
a exigibilidade da multa decendial derivou da inexecução voluntária e
injustificada da obrigação, de modo que foi limitada ao montante do
débito principal, nos termos do art. 412 do Código Civil, porém de fato
sendo vedada a incidência de correção monetária e juros de mora
sobre referida multa, donde a reforma da conclusão adotada na
decisão hostilizada apenas para esse particular (e-STJ, fls. 233/234).

Quanto a este ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que a multa decendial, típica do seguro habitacional, tem natureza de
cláusula penal moratória e deve observar a limitação do art. 412 do Código Civil, não
podendo exceder o valor da obrigação principal. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
INCONFORMISMO. ALCANCE DO TÍTULO JUDICIAL. COISA
JULGADA. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DECENDIAL. JUROS DE
MORA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que
o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o cabimento dos juros de mora no cálculo da
multa decendial, tese rechaçada.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Precedentes.
3. O acolhimento das alegações da recorrente de que o título judicial
exequendo legitimou a incidência dos juros de mora sobre a multa
decendial, em contraposição ao que firmou a Corte de origem ("o título
executivo não determinou o cômputo de juros sobre ela"), esbarra no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. O entendimento de origem está em consonância com reiterada
jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "a multa decendial
no seguro habitacional é limitada ao valor da obrigação principal,
sendo inviável o acréscimo de juros, sob pena de afronta ao art. 412
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.758.290/SP, relator
do CC/2002"
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
). Inúmeros precedentes no mesmo sentido.
15/12/2021
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.627.321/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, grifos
20/11/2023
22/11/2023
acrescidos.)

Ademais, a limitação da cláusula penal, bem como a vedação de acréscimos
de juros e correção monetária sobre a multa decendial, são matérias de ordem pública,
de modo que podem ser conhecidas inclusive de ofício, não havendo falar em
preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Assim, ao aplicar a orientação consolidada
Documento eletrônico VDA51152611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: d85e5ebf-39a4-4228-ab49-a154fd758d21

desta Corte Superior, o Tribunal de origem não inovou indevidamente nem afrontou a
autoridade da decisão transitada em julgado, mas apenas conformou a execução ao
comando do art. 412 do Código Civil e à jurisprudência pacífica do STJ. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. CASO
CONCRETO.
REDUÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ESPECÍFICA.
CUMPRIMENTO. CAUSAS IMPEDITIVAS. EXAME. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
VALOR
MÁXIMO
DA
ASTREINTE.
PERÍODO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, em regra, não se mostra possível, no âmbito do
recurso especial, o afastamento e a revisão do valor fixado a título de
multa diária (astreintes) (art. 461 do CPC/1973) pelo descumprimento
de decisão judicial, pois tal providência exige a incursão no conjunto
fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Somente em casos excepcionais, em que o valor da multa
cominatória se mostrar irrisório ou exagerado ou, ainda, quando for
flagrante a impossibilidade de cumprimento da medida, é possível
afastar o óbice contido no referido enunciado.
4. Hipótese em que a decisão agravada, considerando as
peculiaridades da presente reintegração de posse - que envolve
grande número de ocupantes em situação irregular (dezenas de
famílias) e um quadro social complexo que exige a participação de
diversos órgãos e entidades públicas (INCRA, Polícia Militar,
Governos estadual e municipal), além de dotação orçamentária para a
resolução do conflito -, reduziu a multa diária cominatória aplicada aos
impetrados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no
cumprimento da ordem judicial para a R$ 100,00 (cem reais) ao dia.
5. O exame das supostas causas impeditivas do cumprimento da
obrigação específica, bem como das eventuais repercussões ou
implicações sociais envolvendo a causa em comento, demandaria o
reexame dos elementos de convicção existentes nos autos,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
6. No que diz respeito à limitação para a cobrança da multa
cominatória, ou seja, a necessidade de fixação de um teto máximo
para execução do seu valor acumulado, bem como à necessidade de
exclusão de sua incidência durante o período em que o processo
judicial esteve suspenso, observa-se que o Tribunal de origem não
apreciou os referidos temas, incidindo, assim, as Súmulas 282 e 356
do STF.
7. O juízo da execução poderá analisar as questões levantadas pelo
agravante, já que a decisão que arbitra a multa cominatória não faz
Documento eletrônico VDA51152611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: d85e5ebf-39a4-4228-ab49-a154fd758d21

não podendo o STJ analisá-las, nesse
coisa julgada material,
momento, sob pena de supressão de instância, bem como para evitar
que o devedor, sabendo de antemão o valor derradeiro da coerção,
decida se valer da possibilidade de continuar descumprindo a ordem
judicial, mesmo sendo mantida a aplicação da astreinte.
8. Ao contrário do alegado, não é possível excluir a multa aplicada em
decorrência de ato atentatório à dignidade da Justiça, ante a
inarredável necessidade de revolvimento de todo o acervo fático-
probatório para se chegar à conclusão de que os motivos que levaram
à fixação dessa penalidade não subsistem, tampouco reduzi-la, por
esbarrar a pretensão no mesmo óbice sumular.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 632.382/PR, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
,
27/9/2021
19/10/2021
grifos acrescidos)
Dessa forma, afasta-se a alegada violação aos arts. 502, 503, 505, 507 e
508 do CPC, bem como aos dispositivos do Código Civil invocados pelos recorrentes,
porquanto a decisão recorrida está em estrita consonância com a interpretação firmada
por esta Corte.

(3) Violação aos arts. 412 e 781 do Código Civil
EDMAR e outra sustentam a possibilidade de incidência de juros moratórios
e correção monetária sobre a multa decendial, sob o argumento de que, por se tratar
de obrigação de pagar quantia em dinheiro, a penalidade deveria ser atualizada e
acrescida de juros para preservar o valor real e evitar enriquecimento sem causa da
seguradora.
A alegação não merece prosperar.
O acórdão recorrido enfrentou o tema de forma direta, consignando que
foi limitada [a multa] ao montante do débito principal, nos termos do
art. 412 do Código Civil, porém de fato sendo vedada a incidência de
correção monetária e juros de mora sobre referida multa, donde a
reforma da conclusão adotada na decisão hostilizada apenas para
esse particular (e-STJ, fl. 234).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido. A
multa decendial, em contratos de seguro habitacional, possui caráter de cláusula penal
moratória, de aplicação restrita e sujeita à limitação do art. 412 do Código Civil. Por
essa razão, não admite a incidência de juros moratórios nem de correção monetária,
sob pena de desnaturar sua função coercitiva e gerar duplicidade sancionatória.
Confira-se julgado nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO.
SEGURO HABITACIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES DISSOCIADAS.
Documento eletrônico VDA51152611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: d85e5ebf-39a4-4228-ab49-a154fd758d21

SÚMULA No 284/STF. HONORÁRIOS. JUROS E CORREÇÃO.
DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284
/STF. MULTA DECENDIAL. ART. 412 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS
MORATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se os recorridos são
partes legítimas para compor o polo ativo da ação, se os juros de mora
e a correção monetária incidem sobre os honorários advocatícios e se
é correta a inclusão de juros no cálculo do valor da multa decendial.
2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a
exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por
analogia, da Súmula no 284/STF.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que
não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do
enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a multa decendial no
seguro habitacional é limitada ao valor da obrigação principal, sendo
inviável o acréscimo de juros, sob pena de afronta ao art. 412 do
Código Civil.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
.
(REsp n. 2.187.030/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
5/3/2025
Portanto, a pretensão dos recorrentes encontra óbice não apenas na
jurisprudência consolidada do STJ, mas também no art. 412 do Código Civil, que
proíbe a cláusula penal em valor superior ao da obrigação principal.
Não há, assim, violação a dispositivos legais ou enriquecimento sem causa
da seguradora, pois a multa já cumpre sua finalidade punitiva e coercitiva, sem a
possibilidade de incidência de encargos adicionais. Afasta-se, desse modo, a alegada
ofensa aos arts. 389, 395, 404 e 407 do Código Civil e ao art. 884 do mesmo diploma.

(4) Afronta aos arts. 92 e 884 do CC/2002 e ao art. 47 do CDC
Invocam os recorrentes, genericamente, violação aos arts. 92 e 884 do
Código Civil e ao art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo,
demonstrar de maneira clara e precisa de que forma tais dispositivos teriam sido
contrariados pelo acórdão recorrido. Limitam-se a mencionar os artigos como reforço
argumentativo, mas sem correlacionar o conteúdo normativo de cada um deles à
situação fática dos autos ou ao fundamento adotado pelo Tribunal de origem.
Esse tipo de fundamentação deficiente atrai a aplicação da Súmula 284 do
STF, utilizada por analogia no âmbito do recurso especial, segundo a qual é
inadmissível o recurso cujas razões não indiquem, de forma clara e objetiva, a violação
apontada. A Presidência da Seção de Direito Privado, ao inadmitir o recurso especial,
Documento eletrônico VDA51152611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: d85e5ebf-39a4-4228-ab49-a154fd758d21

expressamente ressaltou que “a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra
suficiente para o conhecimento do recurso especial” (e-STJ, fl. 291).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. Em
diversos precedentes, esta Corte tem decidido que a mera transcrição de dispositivos
legais, desacompanhada de fundamentação concreta e analítica, inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por deficiência na argumentação recursal. Confira-
se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284/STF E 7
/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2. No que concerne à
alegação de violação do art. 373 do CPC, incide o óbice da Súmula
284/STF, uma vez que não há a indicação clara e precisa do
dispositivo de lei federal tido por violado, pois nas razões do Recurso
Especial não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre
os quais recairia a referida ofensa. 3. Ademais, no que tange à
alegação de violação do art. 389 do CPC, incide o óbice da Súmula
284/STF, uma vez que a parte recorrente não demonstrou, de forma
clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou o
dispositivo de lei federal. 4. Incide o óbice da Súmula 7 do STJ (‘A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’),
uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. 5. Agravo
Interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 2101998/GO, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
).
05/09/2022

Assim, a argumentação da recorrente encontra óbice intransponível na
Súmula 284 do STF, aplicada analogicamente ao caso, por deficiência na
fundamentação, razão pela qual não merece conhecimento o recurso especial nesse
ponto.

(5) Dissídio jurisprudencial
Por fim, no tocante ao dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na
alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, verifica-se que EDMAR e
outra não cumpriram os requisitos formais indispensáveis à demonstração da
divergência. O art. 1.029, §1o, do CPC exige cotejo analítico entre o acórdão recorrido
e os paradigmas indicados, com a transcrição dos trechos que evidenciem a similitude
fática e jurídica, bem como a indicação da fonte oficial ou repositório autorizado em
que foram publicados. No caso, os recorrentes limitaram-se a mencionar julgados de
forma genérica, sem trazer aos autos cópias integrais, sem proceder à transcrição dos
excertos relevantes e sem demonstrar a identidade de situações entre o acórdão
recorrido e os paradigmas apontados.
Documento eletrônico VDA51152611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: d85e5ebf-39a4-4228-ab49-a154fd758d21

A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao inadmitir o recurso
especial, registrou expressamente essa deficiência, esclarecendo que
o dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou cópia,
ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão
divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet,
com indicação da respectiva fonte, devendo ser demonstrado de forma
analítica (e-STJ, fl. 291).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido,
assentando que a ausência de cotejo analítico inviabiliza o conhecimento do recurso
pela alínea “c”.
Diante dessa deficiência formal, não se conhece do recurso especial pela
alínea “c”, por ausência de demonstração idônea da divergência jurisprudencial.

Nessas condições,
do agravo para conhecer em parte do
CONHEÇO
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Sem honorários por não terem sido arbitrados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51152611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:29
Código de Controle do Documento: d85e5ebf-39a4-4228-ab49-a154fd758d21

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.627.270 / SP
Número Registro: 2024/0120804-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050322620048260590 00085430220228260590 12662004 21969799520238260000 50322004
50322620048260590
5032262004826059000085430220228260590
503226200482605900008543022022826059012662004 85430220228260590
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDMAR FLAVIO SENA DE ALMEIDA MENEZES
AGRAVANTE : LAUDEMIRA SENA DE ALMEIDA MENEZES
ADVOGADOS : AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51383754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:04
Código de Controle do Documento: 55e932ac-434d-4ab3-a5b6-df82a69907a2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:04
Código de Controle do Documento: 55e932ac-434d-4ab3-a5b6-df82a69907a2